Tribunal: TJMT
Processo: 1044433-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044433-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DAYANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.158.263-19 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso aos recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar em parte o D. Relator, divergindo quanto ao resultado do recurso da parte autora e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais. Considerando que a distribuição da demanda antecede a aprovação da Súmula nº 52 da TR, não se exigia da parte quanto da distribuição que juntasse o documento referido na citada Súmula, eis que o entendimento nela vertido não era unânime nos julgamentos desta Segunda Turma Recursal, afastando que retroaja. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Dois agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do banco réu, mantendo a declaração de inexistência do débito atribuído à autora, mas afastando a condenação por danos morais.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a legitimidade da contratação, afirmando que a conta foi aberta por aplicativo e que o cartão de crédito foi utilizado sem o correspondente pagamento. A autora, por sua vez, pretende o restabelecimento da indenização por danos morais decorrente da inscrição restritiva.

II. Questão em discussão

Saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a origem do débito negativado; e saber se a autora comprovou a inexistência de negativações legítimas preexistentes, de modo a autorizar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

Incumbia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva origem da dívida.

O print de tela sistêmica apresentado, desacompanhado de indicação clara de titularidade ou número do cartão, não permite vincular com segurança o débito de R$ 217,07 à autora, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência do débito.

A indenização por danos morais não pode ser restabelecida quando a parte autora deixa de apresentar extratos históricos completos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista, abrangendo os últimos cinco anos, conforme exigência da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, em observância à Súmula nº 385/STJ.

O extrato que contém apenas inscrições ativas no momento da consulta não substitui os extratos retroativos, pois negativações legítimas preexistentes podem ter sido excluídas antes da emissão do documento, circunstância que impede aferir, com segurança, se a anotação discutida foi a causa exclusiva de eventual abalo à honra objetiva da autora.

IV. Dispositivo

Agravos internos desprovidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de dois agravos internos interpostos por
BANCO DO BRASIL AS
e
DAYANE ALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do banco réu, mantendo a declaração de inexistência do débito, mas afastando a condenação por danos morais.

O banco requer a improcedência total, alegando regularidade da contratação via aplicativo. A autora requer o restabelecimento dos danos morais.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] observo que o banco recorrente não comprovou a contratação alegada, tampouco apresentou documentos que vinculassem de forma inequívoca o autor ao débito negativado. [...] o recorrente sustenta que a dívida decorre de cartão de crédito utilizado e não adimplido, todavia, juntou apenas os documentos intitulados “Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente”, “Declaração de Conhecimento Prévio do CET” e tela contendo histórico de pagamento (id. 347203351 pág. 4), documentos estes que são insuficientes para demonstrar a efetiva origem da inscrição nos cadastros restritivos, especialmente diante da ausência de faturas e comprovação da utilização do suposto cartão contratado. [...] diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.”

A decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao art. 932 do CPC e à jurisprudência dominante, não tendo os agravantes apresentado argumentos novos capazes de modificá-la.

I — Do agravo interno do Banco Do Brasil S.A.

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, registro que o interesse de agir subsiste independentemente de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a origem do crédito.

Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a origem do débito de R$ 217,07. A cópia de documento pessoal e a Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente apenas corroboram a existência de uma relação (conforme narrativa inicial), mas não a dívida específica.

Por sua vez, o print de tela sistêmica apresentado, que supostamente comprovaria o uso e o inadimplemento do cartão de crédito, não permite vincular com segurança tais registros à autora, dada a ausência de indicação clara de titularidade ou número do cartão.

Não tendo o banco réu se desincumbido do seu ônus probatório, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do crédito lançado em cadastro de inadimplentes.

II — Do agravo interno de Dayane Alves dos Santos

No que se refere ao pleito de danos morais, a decisão monocrática também não comporta reforma.

A
Súmula 52
desta Turma Recursal exige a apresentação de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista, abrangendo os últimos 5 anos, para verificar a inexistência de negativações legítimas preexistentes, em estrita observância à
Súmula 385 do STJ
.

No caso em tela, o extrato apresentado pela autora contém apenas as inscrições ativas no momento da consulta, o que não substitui os extratos históricos exigidos. Registro que negativações preexistentes paralelas à discussão sub judice, as quais podem ter sido excluídas somente após a inscrição ora questionada, não constariam em um extrato de registros atuais.

A exigência dos extratos completos e retroativos, portanto, é requisito indispensável para aferir se a anotação discutida foi, de fato, a responsável por eventual abalo à honra da autora.

Nesse sentido:

“[...] 2. A ausência de apresentação de
extratos

completos
dos cadastros restritivos impede a verificação da exclusividade da negativação e afasta o dever de indenizar.”

(N.U 1084721-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

“[...] Tese de julgamento: 1. Para a condenação em danos morais por inscrição indevida, é ônus do consumidor comprovar a inexistência de anotações legítimas preexistentes em seu nome, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. 2. Nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a comprovação da ausência de negativações preexistentes se materializa com a apresentação dos extratos completos e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, abrangendo o período dos últimos cinco anos, conforme estabelece a Súmula 52 das Turmas Recursais.”

(N.U 1084023-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos internos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026